Tribunal: TJMT
Processo: 1012888-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012888-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Precatório]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ - CPF: 536.449.640-68 (AGRAVANTE), SOLANGE ALVES FERNANDES - CPF: 941.342.601-59 (AGRAVANTE), EDINALVA ROSA DA CONCEICAO - CPF: 018.661.881-60 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MENÇÃO EXPRESSA NO MANDATO. CESSÃO DE CRÉDITO. FORMA LEGAL EXIGIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de RPV em nome da sociedade de advogados João Lima, Camargo e Ribeiro Advogados Associados, com fundamento na ausência de menção expressa à pessoa jurídica nos instrumentos de mandato e na formalização irregular da cessão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a menção indireta à sociedade de advogados nos instrumentos de mandato, por meio de logomarca ou papel timbrado, é suficiente para autorizar a expedição de RPV em seu nome; e

(ii) saber se a cessão de crédito particular, desacompanhada de escritura pública, produz efeitos perante a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A menção expressa à sociedade de advogados no instrumento de mandato é condição legal indispensável para a expedição de RPV ou precatório em seu nome, conforme art. 15, § 3o, da L. no 8.906/1994 e art. 105, § 3o, do CPC. A inserção de logomarca ou papel timbrado não supre essa exigência.

4. A cessão de crédito particular, não formalizada por escritura pública, não produz efeitos contra a Fazenda Pública, nos termos da Res. CNJ no 303/2019 e da Portaria TJMT no 1099/2023, em observância ao art. 123 do CTN.

5. A jurisprudência do STJ e de outros tribunais superiores reafirma a necessidade de rigor formal no reconhecimento da titularidade da verba honorária em favor de sociedade de advogados, como medida de controle com repercussões tributárias e fiscais relevantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A expedição de RPV em nome de sociedade de advogados exige menção expressa e inequívoca à pessoa jurídica nos instrumentos de mandato. 2. A cessão de crédito contra a Fazenda Pública, para ser eficaz, deve observar a forma pública prevista em normas administrativas e na legislação tributária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CPC, arts. 85, § 15, e 105, § 3o; L. no 8.906/1994, art. 15, § 3o; CTN, art. 123.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.395.585/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26.04.2016; STJ, EREsp no 1.372.372/PR, Corte Especial, j. 25.02.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ELIANE FÁTIMA BERTOGLIO SCHULTZ e outros
, nos autos do agravo de instrumento no 1012888-30.2025.8.11.0000, manejado contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em nome da sociedade de advogados João Lima, Camargo e Ribeiro Advogados Associados, em cumprimento de sentença oriunda de ação de cobrança relativa à atualização salarial decorrente da conversão da URV.

No caso, os agravantes buscaram o levantamento dos honorários sucumbenciais diretamente pela referida sociedade de advogados, mediante cessão de crédito particular firmada entre os advogados que compõem a causa e a entidade coletiva da qual fazem parte. A decisão agravada, contudo, concluiu pela impossibilidade de atendimento do pleito, sob fundamento de que os instrumentos de mandato não continham menção expressa à sociedade, como exigem o art. 15, § 3o, da Lei no 8.906/94 e o art. 105, § 3o, do Código de Processo Civil, o que atrairia a presunção de que os patronos atuaram em nome próprio, impedindo a substituição do titular do crédito para fins de expedição da RPV.

A parte agravante, por sua vez, sustenta que houve menção inequívoca à sociedade na própria estrutura gráfica e textual das procurações, por meio do uso da logomarca e identificação do escritório no cabeçalho do documento, o que evidenciaria a atuação coletiva.

Aduz, ainda, que a interpretação conferida à exigência legal representa formalismo excessivo, em afronta à intenção das partes e aos princípios da instrumentalidade das formas, da autonomia da advocacia e da liberdade contratual. Argumenta também que a decisão agravada aplicou indevidamente precedentes do STJ, pois estes versariam sobre hipóteses de total ausência de menção à sociedade de advogados, o que não ocorreria na hipótese dos autos.

Requer a retratação, e não sendo o caso que o presente recurso seja levado a julgamento da Câmera (Id. 284059374).

Por outro lado, o Município de Primavera do Leste, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada, reafirmando a ausência de menção expressa à sociedade nas procurações, o que obstaria a expedição da RPV em nome da pessoa jurídica.

Defende, ainda, que a cessão de crédito realizada não preenche os requisitos de eficácia contra a Fazenda Pública, por ter sido instrumentalizada por meio particular, em desacordo com o que determina a Resolução CNJ no 303/2019 e a Portaria TJMT no 1099/2023, que exigem a formalização por escritura pública.

Destaca, ademais, que nem todos os advogados subscritores da causa integram a sociedade para a qual se pretende transferir o crédito, o que comprometeria a legitimidade do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em nome da sociedade de advogados João Lima, Camargo e Ribeiro Advogados Associados, a qual parte dos patronos da exequente integra, com base no art. 85, § 15, do Código de Processo Civil.

Referido dispositivo legal autoriza o pagamento da verba honorária em favor da sociedade de advogados da qual o profissional seja sócio, com o objetivo de fortalecer a organização da advocacia coletiva e assegurar maior racionalidade tributária. Contudo, tal faculdade está condicionada à observância de requisitos formais, dentre eles, a menção expressa à sociedade de advogados no instrumento de mandato, conforme determina o art. 15, § 3o, da Lei no 8.906/94, combinado com o art. 105, § 3o, do CPC.

No caso em exame, os instrumentos de procuração juntados aos autos não contêm qualquer menção expressa e inequívoca à sociedade de advogados, sendo insuficiente, para tal fim, a simples inserção de logomarca ou papel timbrado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a indicação nominal da sociedade no corpo do mandato como condição para a expedição de RPV ou precatório em seu nome, conforme julgado no AgRg no REsp 1.395.585/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE PRECATÓRIO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO CONSTA DA PROCURAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. 1. "As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n . 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina" (EREsp 1.372 .372/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/02/2014). 2. Nesse contexto, mesmo que os advogados mandatários sejam os únicos sócios da sociedade de advogados ou, como dito nas razões recursais, sócios majoritários, não há como admitir a alteração posterior da titularidade do precatório, sob pena de chancelar manobra para recolhimento a menor de tributo . 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1395585 RS 2013/0244633-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2016)

Tal posicionamento tem sido reiteradamente confirmado em múltiplos julgados dos Tribunais Superiores, os quais reafirmam que a ausência de referência expressa à sociedade de advogados na procuração impede o reconhecimento da titularidade da pessoa jurídica em relação ao crédito decorrente de honorários sucumbenciais, como nos precedentes do EREsp 1.372.372/PR e AgRg nos EREsp 1114785/SP.

A exigência em questão não configura formalismo exacerbado, mas medida de controle legalmente estabelecida que visa garantir a regularidade dos pagamentos judiciais, com efeitos relevantes no âmbito tributário, previdenciário e contábil. Ademais, permitir que a simples cessão de crédito realizada por instrumento particular, desacompanhada da devida forma pública exigida pela Resolução CNJ no 303/2019 e Portaria TJMT no 1099/2023, produza efeitos perante a Fazenda Pública, implicaria violação ao art. 123 do Código Tributário Nacional, que impede a modificação da sujeição passiva tributária por convenções particulares não oponíveis ao Fisco.

Portanto, à míngua da indicação expressa da sociedade nos instrumentos de mandato e da formalização válida da cessão de crédito, não há como se reconhecer a legitimidade da pessoa jurídica para receber os valores correspondentes aos honorários sucumbenciais. Tal conclusão encontra respaldo não apenas na interpretação estrita dos dispositivos legais aplicáveis, mas também na orientação reiterada dos tribunais superiores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se hígida a decisão que indeferiu a expedição de RPV em nome da sociedade de advogados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025